Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Diante da falta de comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte agravante foi intimada nos termos do Despacho de ID Num. 13986108 para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ex vi do art. 1007, §4o do CPC/2015, in verbis: "Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Todavia, conforme certidão de ID Num. 13772672, escoou o prazo legal sem que houvesse manifestação da Recorrente. Sendo assim, está configurada a deserção, faltando ao recurso pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV c/c art. 932, III, do CPC/15. Intime-se. Brasilia, 03 de março de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator